Tribunal: TJSP
Processo: 1019736-52.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Vicios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio.
Acórdão que apreciou todos os argumentos. Finalidade eminentemente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.